Tribunal: TCU
Processo: 042.881/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4492/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.881/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Andre Luiz Andrade Almeida (CPF XXX.080.756-XX); Benedito Tadeu Teixeira (CPF XXX.037.568-XX); Camila Sena Valente (CPF XXX.058.588-XX); Celia Regina Tonelli Goncalves (CPF XXX.997.298-XX); Joselia Ferreira Barbosa (CPF XXX.814.405-XX); Luciana da Fonseca Guilherme (CPF XXX.428.987-XX); Maisa Tanus (CPF XXX.476.406-XX); Maria Cristina Vianna Centeno (CPF XXX.144.110-XX); Maria de Lourdes Zuini (CPF XXX.595.118-XX) e Mozar Luiz Rovere (CPF XXX.309.429-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.